Tribunal: STF
Processo: RHC 234025
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 821.680/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime mais grave.



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista o art. 33, §§ 2° e 3º, do CP. Aduz ausência de fundamentação idônea para aplicação do regime mais severo. Alude aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula deste STF. Destaca o fato de a pena ter ficado abaixo de 8 anos de reclusão, sendo o recorrente primário e possuindo 7 das 8 circunstâncias judiciais favoráveis. 



    6. Requer a fixação do regime inicial semiaberto.



    7. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    9. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação da defesa, redimensionou a sanção para 5 anos e 10 meses de reclusão. No entanto, apesar de redimensionada a sanção, manteve o regime fechado, alicerçando-o na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Confira-se:



    “Em que pese o total da reprimenda autorize o regime intermediário, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, o regime fechado será mantido, ante as circunstâncias do crime, notadamente a natureza da droga destinada a venda, cocaína, substância de elevado poder vulnerante e de valor de mercado significativo, o que sem dúvida leva ao fortalecimento da criminalidade organizada, sem olvido dos maus antecedentes, condenação anterior do apelante pelo crime de tráfico de drogas na mesma época, justificado o regime mais gravoso, inclusive, como forma de se combater a reiteração delitiva, observados os parâmetros do artigo 33, § 3º do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e da suficiência.“ (e-doc. 4, p. 11; grifos adicionados).



    10. Assim, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 10 meses), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez fundamentada a providência nas especificidades do crime e na existência de circunstâncias judiciais negativas — maus antecedentes e natureza da droga.



    11. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.



    12. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, não há ilegalidade na definição do regime fechado tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. Colaciono, a propósito:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 200.971/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processo Penal e Penal. Tentativa de homicídio qualificado. Fundamentação idônea para fixação do regime inicial fechado. Pena de 8 (oito) anos. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Viabilidade. Incabível reexame de prova em habeas corpus. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.855-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.478-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator